Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-77.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Insurgência da parte autora contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, com base em empréstimo que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de provar a legitimidade dos empréstimos impugnados. Nulidade dos contratos. Inexigibilidade do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Insurgência da parte autora contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, com base em empréstimo que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de provar a legitimidade dos empréstimos impugnados. Nulidade dos contratos. Inexigibilidade do débito. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Indenização bem fixada no valor de R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.